Tribunal: TJPA
Processo: 0802081-92.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802081-92.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA COSTA

AGRAVADO: PAYSANDU SPORT CLUB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTETRNO. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSSO. TESES RECURSAIS DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802081-92.2018.8.14.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (7ª VARA CÍVEL).

AGRAVANTE: PAYSANDU SPORT CLUB.

ADVOGADO: RENATA HACHEM FRANCO MUNIZ CORDEIRO (OAB/PA N. 11.655)

AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA COSTA.

ADVOGADO: RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS LEITE (OAB/PA n. 16.194).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por
PAYSANDU SPORT CLUB
em face de
ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA COSTA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
ID n. 1766682,
que não conheceu do recurso de Agravo Interno pela ausência de juntada do competente relatório de conta do processo quando instado a recolher em dobro o preparo recursal, diante de falta de comprovação do preparo no ato da interposição, sendo decretada a sua deserção.

Razões
do Agravo Interno no
ID n. 1931497
, pugnando-se pela retratação da decisão monocrática, sob os argumentos de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito. Juntou documentos (fls. 211/308 – pdf.).

Em despacho de ID n. 1931497, apliquei o princípio da fungibilidade para receber o Agravo Regimental como Agravo Interno, nos termos do art. 267 do RITJE/PA, determinando a intimação do agravante para que recolhesse o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento, arquivando-se os autos autônomos.

Em petição de ID n. 1931497 – pág. 125, o agravante requereu a juntada do comprovante de preparo recursal.

Intimado a se manifestar, o agravado apresentou
contrarrazões (ID n. 2051274)
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o breve relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Cuida-se, como visto, de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por deserção.
In casu
,
não se conheceu do recurso de Agravo Interno pela ausência de juntada do competente relatório de conta do processo quando instado a recolher em dobro o preparo recursal, diante de falta de comprovação do preparo no ato da interposição, sendo decretada a sua deserção.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em síntese, o agravante defende a anulação da decisão monocrática por suposto
error in procedendo
, suscitando a violação aos princípios da primazia da decisão de mérito e instrumentalidade das formas. Defende a possibilidade de nova intimação para sanar o vício, com base no art. 317 c/c art. 932, p. único do CPC.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra nenhum
error in procedendo
, tendo esta Relatora aplicado correta e precisamente os precedentes da Corte ao caso concreto.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Em todo caso, a despeito da tautologia, agrego as seguintes razões:

Como cediço, o princípio da instrumentalidade das formas e o novel princípio da primazia da decisão de mérito não constituem tábula rasa para que sejam admitidas todos e quaisquer vícios de regularidade formal no processo, tampouco podem servir de supedâneo a uma pretensão de emenda
ad infinitum
.

No caso dos autos, a questão não apresenta maiores complexidades.

O clube agravante interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo sem comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição. Diante disso, foi intimado para que recolhesse o preparo em dobro, nos termos da lei processual, contudo, ao peticionar informando o pagamento do preparo, olvidou de juntar o Relatório de Conta do processo expedido pela UNAJ do TJE/PA.

Diante disso, o recurso não foi conhecido, o que gerou o presente Agravo Regimental recebido como Agravo Interno.

O Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando de maneira clara o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Pois bem.

Infere-se do regulamento ao norte que a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade da sua apresentação, no ato da interposição do recurso, por ser documento indispensável à integralização do preparo, consoante o remansoso entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (Destaquei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO –

IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO

–

MANUTENÇÃO

DA

DECISÃO GUERREADA

EM

TODOS

OS

SEUS

TERMOS.

À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ. 2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa

a

razão,

inclusive,

da

UNAJ

o

emitir

em

três

vias,

sendo

a

2ª

via destinada

ao

processo

(art.

6º, II do Prov.

005/2002-CGJ). 3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016)

Em conformidade com o entendimento ao norte, não restou perfectibilizado, portanto, no ato da interposição do presente recurso (ou,
in casu
, quando instado a fazer o recolhimento em dobro por falta anterior), o respectivo preparo, porquanto a simples juntada do boleto pago, como fez a parte recorrente, não tem o condão de atenuar a necessidade de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, para a sua comprovação inequívoca.

Nem se cogite, ademais, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie, porquanto nem por outros meios é possível inferir que o boleto juntado aos autos é atinente ao preparo do presente recurso, pois embora faça referência ao número do processo, não o faz em relação à natureza do valor nele contido.

Partindo-se dessa premissa, indaga-se: Como pode aferir, o relator, a suficiência do valor do preparo, se a parte recorrente sequer demonstrou qual seria esse valor?

Em razão disso, a parte recorrente foi devidamente instada a providenciar o recolhimento das supramencionadas custas em dobro (ID n.º 1483345), com respectivo relatório de conta, sob pena de deserção, conforme preconiza o §4º do art. 1.007 do CPC/2015[1]. Entretanto, não o fez, haja vista que juntou somente o boleto com autenticação mecânica, sem o relatório de conta, conforme se depreende do teor do Id. 1580972.

Portanto, além de não ter comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, a parte recorrente também não cumpriu a expressa determinação contida no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de recolher em dobro o preparo recursal, caso não realize o devido recolhimento no ato da interposição do recurso, eis que não juntou a documentação completa.

No caso em questão, reitero que era necessário observar o
Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal
, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunham no seguinte sentido:

Art. 4º
- A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º
. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único.
No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º – O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
:

I
– 1ª via: usuário;
II – 2ª via: processo
; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único:
Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (grifei)

O art. 6º, inc. II, do
Provimento nº 005/2002 é claro ao dizer que o formulário de Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias,
sendo que, a

2ª via, será destinada ao processo
.

Ainda que se argumente que o boleto bancário contém informação sobre o número do processo, isso não é suficiente para atender as exigências do art. 6, inc. II, do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, uma vez que a norma determina a destinação do relatório de conta para dentro dos autos.

Por outro lado, mesmo que posteriormente a parte agravante venha trazer espontaneamente o Relatório de Conta do Processo, referente ao recurso, tal apresentação resta preclusa, haja vista, que o momento processual adequado foi o da interposição do recurso ou da ordem de recolhimento em dobro.

No caso em análise, é importante registrar que a exigência de apresentação do Relatório de Conta do Processo encontrou respaldo no
Provimento
nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal
, o qual, repito, é claro ao dizer que uma das 03 (três) vias do referido documento será destinada ao processo
.

Não há cabimento, também, qualquer argumentação no sentido de que o órgão judiciário poderia verificar junto aos sistemas de consulta processual e ir em busca da informação acerca do relatório de conta do processo, pois, incumbe a parte recorrente demonstrar os requisitos de admissibilidade do recurso o qual pretende interpor.

Assim, resta inequívoco que o agravante não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal previstos nas normas processuais, sendo, portanto, o agravo interno deserto.

Impossibilidade de intimação o apelante para suprir a falha, ausência de relatório de conta do processo.

Por outro lado, argumenta ainda o recorrente que, mesmo mantendo-se o entendimento de que não houve comprovação do preparo recursal, deveria o relator ter intimado o agravante para sanar o vício.

Entretanto, também não lhe assiste razão.

Isso porque o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (CPC, art. 1.007), sendo que se o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4º), sendo vedada a complementação se houve insuficiência parcial do preparo (CPC, art. 1.007, § 5º).

Cumpre lembrar que a ausência de relatório de conta do processo não caracteriza
insuficiência de preparo
, mas sim
ausência de comprovação de preparo.

Das decisões da 1ª Turma de Direito Privado acerca da ausência de Relatório de Conta do Processo:

Para finalizar, no mesmo sentido do que foi decido na decisão ora agravada, trago alguns julgados dos eminentes Desembargadores que compõe a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/PA - Acórdão nº. 155.889,
Desª Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15,
publicado em 2016-02-17
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ-TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que ausente comprovante original do pagamento de custas e relatório de conta do processo, pois à luz do Provimento nº05/2002, ambos os documentos são essenciais. O ora agravante sustenta que a mera cópia do boleto de pagamento com autenticação bancária é suficiente para provar o recolhimento das custas. Voto pelo desprovimento do presente agravo interno, na linha da monocrática agravada, eis que há provimento das Corregedorias de justiça exigindo a juntada do relatório de contas
. (TJPA, Agravo interno em AI nº 0011900-68.2008.814.03012017.04993255-53, 183.396,
Desª. Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, publicado em
2017-11-22
) (grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇO.

AUSENTE QUALQUER INOVAÇO, NO PRESENTE AGRAVO INTERNO, NA SITUAÇO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECISO MONOCRÁTICA COMBATIDA, QUE BUSCA RECONSIDERAÇO DO DECISUM FUSTIGADO. O RECURSO NO MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUESTO DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA, E PRINCIPALMENTE EM NOME DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIRMAR-SE A DECISO OBJURGADA, QUE SE MOSTRA CORRETA NO MERECENDO REPAROS. MANTER A DECISO RECORRIDA E MEDIDA QUE SE IMPE. (PRECEDENTES).

À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Desse modo, para que não paire dúvidas sobre a "Vexata Quaestio", tenho que não se torna ocioso transcrever o que dispõe o Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, que explicita de maneira clara o real motivo pelo qual é emitido o referido documento em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, nos termos dos artigos 4°, inciso I, 5° e 6° do Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, o qual passo a transcrever:
(...)
Nesse cenário é possível evidenciar que a Empresa recorrente admite que não acostou os documentos necessários, indispensáveis e exigidos no ato da protocolização do Recurso de apelação
. (...)
Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida
. (TJPA, Agravo Interno em Apelação, Proc. nº 0005630-26.2012.8.14.0301,
Des. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, 1ª Turma de Direito Privado,
publicado em 30/08/2017
)

Conforme fundamentado de forma clara no despacho de fl. 45, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que a comprovação do recolhimento do preparo recursal somente é feita mediante a apresentação obrigatória, no ato da interposição do recurso, do relatório de contas emitido pela UNAJ, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10). Desse modo, a interposição do recurso de apelação somente com boleto e comprovante bancário, desacompanhados do supracitado relatório de contas, não é suficiente para a comprovação do preparo recursal. Portanto, não assiste razão à parte apelante, ao alegar que houve o recolhimento do preparo recursal, na medida em que este Juízo entende que inexistiu o pagamento das custas

para a interposição do recurso, ante a ausência de juntada do relatório de contas do processo, o qual era documento essencial para a comprovação do citado preparo, conforme esclarecido no despacho de fl. 45.

(2019.02655602-08, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-02, Publicado em 2019-07-02)

Ademais, destaco ainda que outros desembargadores, de outras Turmas deste E. TJPA, também comungam desse entendimento, transcrevo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de

deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.
3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos auto
s.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.

6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

8. À unanimidade. (TJ/PA – Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000,
Desª. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público,
Julgado em 2018-08-24
)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais
.
4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ)
.
5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (TJPA, 2015.04416356-77, 153.718,
Desª. Rel. DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12,
Publicado em 2015-11-20
) (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade. (TJ/PA, Acórdão nº. 169.758,
Desª Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19,
Publicado em 2017-01-10
)

Portanto, o julgamento monocrático o qual se pretendeu desconstituir pelo presente agravo interno foi proferido exatamente no sentido do que vem decidindo este Tribunal, motivo pelo qual, não assiste razão ao agravante, pelos fundamentos acima mencionados.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU
do recurso de Agravo Interno, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA,
03
de

junho
de 2020.

DESA.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 06/07/2020